Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DEVIDA. ÔNUS DE AMBOS OS PAIS. PODER FAMILIAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – São presumíveis as necessidades do filho menor impúbere que pretende os alimentos e é dever de ambos os genitores de os prestar.

2 – O julgador não está vinculado à planilha de gastos apresentada pelo alimentante, posto que ao fixar alimentos, deve ser observado o regramento constante do §1o, do art. 1694 e art. 1.703 do Código Civil, e ponderar acerca da capacidade contributiva dos genitores.

3 – In casu, a redução do montante fixado na sentença se faz necessário, amoldando-se ao binômio necessidade/capacidade.

4 - Dado parcial provimento ao recurso.